Tribunal: STF
Processo: HC 269483
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Reginaldo Sottili Pena, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1050853/PR. (eDOC 7).
Narra o impetrante que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e receptação (art. 180, caput, do Codigo Penal), em concurso material. (eDOC 2)
A defesa ajuizou revisão criminal, em que pedia o reconhecimento do tráfico privilegiado, da qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu.
No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator indeferiu liminarmente a impetração, por ser substitutiva de recurso próprio (eDOC 5). A Sexta Turma negou provimento ao subsequente agravo regimental. (eDOC 6).
Nesta Corte, reitera a alegação de que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da redutora prevista na Lei de Drogas.
Aduz que “Presumir a integração em organização criminosa ou a dedicação a atividades criminosas apenas pela quantidade de droga e pelo modus operandi de um crime isolado, sem qualquer prova concreta de vínculo duradouro, habitualidade ou estrutura hierárquica, representa uma grave violação ao princípio da legalidade penal e ao princípio da presunção de inocência.” (p. 4)
Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja a aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3), com a imposição de regime prisional menos gravoso.
É o relatório.
Decido.
Para a incidência da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), as balizas para a sua concessão são: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.
No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a conclusão das instâncias ordinárias pelo não cabimento da benesse com amparo nos seguintes fundamentos:

“A Corte de origem, ao julgar a revisão criminal, justificou o afastamento da benesse do tráfico privilegiado com base nos seguintes fundamentos (fls. 62-64, grifo próprio): 
[...] 
Em suma, depreende-se que o Órgão julgador tomou como base para a condenação, sem adotar a modalidade privilegiada do delito, diversos fatores que não apenas o elevado montante de entorpecentes – aproximadamente 869,335 kg (oitocentos e sessenta e nove quilos e trezentos e trinta e cinco gramas) de “maconha”.
Destacou-se, neste sentido, todo o padrão de atuação naquela empreitada criminosa, especialmente a promessa de pagamento de vultosa quantia (R$ 10.000,00) ao réu pelo transporte dos entorpecentes, o que dificilmente seria garantido a um criminoso amador, além da escolta efetuada por outro veículo - que não foi possível interceptar - o qual exercia a função de “batedor” durante a prática delitiva -, aliado à presença de um radiotransmissor no automóvel do requerente, permitindo sua comunicação com outros envolvidos, evidenciando-se, portanto, complexa execução do plano abjeto. 
Dessarte, a Colenda Terceira Câmara Criminal angariou farto conjunto fático- probatório que autorizou o afastamento da incidência da benesse do tráfico privilegiado, seguindo, inclusive, posicionamento que segue hígido, no sentido de ser possível a dedução da integração do réu em organização criminosa a partir de elementos que não exclusivamente a elevada quantia de ilícitos, ainda que seja primário e de bons antecedentes. 
[...] 
A par desse absoluto e integralizado exame dos elementos colhidos nos autos, reitera-se que a ação revisional criminal é o instrumento processual estabelecido em lei para o fim precípuo de desconstituir a coisa julgada, no caso de ser ou de ficar evidente a ocorrência de erro judiciário. 
O que se percebe, no entanto, é que o requerente ajuizou a presente revisão criminal com o claro intuito de rediscutir as teses no processo criminal, já devidamente analisadas e sopesadas nos autos, o que é inviável. 
[...] 
Ante o exposto, inexistindo elementos que demonstrem que a condenação impugnada foi proferida em contrariedade à texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o não conhecimento da ação revisional é medida que se impõe. 
Conforme se observa, a benesse do tráfico privilegiado foi afastada pelo Tribunal de Justiça, ante a constatação do envolvimento do agravante com organização criminosa demonstrado pela enorme quantidade de droga apreendida (869,335 kg de maconha) e pelas circunstâncias do delito, especialmente pelo transporte dos entorpecentes na presença de "batedor" durante a prática delitiva e o uso de um radiotransmissor, permitindo sua comunicação com outros envolvidos. 
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de droga pode ser utilizada para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que associada a outros elementos concretos, capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a integração a organização criminosa, como no caso. Nesse sentido: AgRg no AgRg no HC n. 893.504/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024; AgRg no HC n. 895.916/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024; e AgRg no AREsp n. 2.591.755/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024. 
Assim, não há ilegalidade na aplicação da pena, pois, entendendo que o agravante não satisfaz as exigências do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a Corte de origem fundamentadamente rechaçou a sua incidência.” (eDOC 7)

No caso dos autos, a conclusão das instâncias pretéritas no sentido de que o paciente se dedica ao tráfico ilícito de drogas, com participação em organização criminosa, não foi apoiada em meras ilações ou suposições, como se alega. Sobressai dos autos que o paciente foi preso quando transportava aproximadamente 869,335 quilos da substância entorpecente conhecida como “maconha” no veículo que conduzia da cidade de Foz do Iguaçu a Curitiba/PR.
Além do mais, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade das drogas. Outros elementos probatórios, notadamente o modus operandi do delito (promessa de pagamento da quantia de R$10.000,00, escolta efetuada por outro veículo e presença de radiotransmissor no veículo conduzido pelo paciente), concorreram para convencer as instâncias ordinárias da existência de habitualidade do tráfico.
Com efeito, são numerosas as decisões da Corte que admitem o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do agente:

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 217.974 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

Por fim, verifico que a condenação transitou em julgado em 10.2.2014, com pena de 7 anos de reclusão, de modo que a pena, ao que parece, deve ter sido extinta pelo cumprimento.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente